Tribunal: TJSP
Processo: 2061235-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – RECURSO QUE REVELA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2061235-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALAN WESLEY MAZALI FERREIRA DA SILVA, é embargado
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS
BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2061235-36.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração no 2061235-36.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Alan Wesley Mazali Ferreira da Silva
Embargado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO No 39.598
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO

INEXISTÊNCIA
RECURSO QUE REVELA NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO - REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alan Wesley
Mazeli Ferreira da Silva contra o acórdão de págs. 292/301 que, por maioria de
votos, denegou a segurança por ele impetrada em face do Presidente do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
Alega o embargante que houve omissão no julgado pois não se
pronunciou acerca de todas as alegações formuladas e documentos juntados que
demonstram a inexistência de fato superveniente e/ou extraordinário que
justifique sua não nomeação para o cargo que foi aprovado.
Argumenta que o embargado manteve cargos comissionados em
excesso e promoveu nomeações também em excesso em outros concursos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2061235-36.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estas como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria,
declinando todos os fundamentos jurídicos pelos quais reputou inexistente o
direito líquido e certo à nomeação, não tendo cabimento o inconformismo do
embargante que revela nítido caráter infringente do julgado.
E ainda que busque o prequestionamento, os embargos de
declaração devem se subsumir às hipóteses legais.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator